Tribunal: TJES
Processo: 0000206-84.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000206-84.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: ELZA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.OBRA ÀS MARGENS DE CORPO HÍDRICO (CÓRREGO).ALTERAÇÃO DE ÁREA NATURAL DE ENCHENTE (VÁRZEA).INUNDAÇÃO DE IMÓVEL NA MARGEM OPOSTA. DEVER DEINDENIZAR.

1. A alteração de curso de corpo hídrico, como o aterro em uma das margens, transformando área de várzea em platô elevado, que faça com que o imóvel da outra margem passe a ser sujeito a enchentes, é conduta que gera dever de indenizar.

2. A conduta que caracteriza o dever de indenizar é a aquela sem a qual o dano não ocorreria; é a condição essencial.

3. Em danos decorrentes de obras públicas, o regime de responsabilização civil é objetivo, bastando ao autor provar conduta, dano e o nexo entre ambos; prescindível provar dolo ou culpa para conformar o dever de indenizar.

4. Apelo desprovido. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA No 0000206-84.2017.8.08.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADA: ELZA MARIA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

R E L A T Ó R I O

O Município de São Gabriel da Palha apela da r. sentença[1] que acolheu pedido de indenização (R$ 190.000,00) deduzido por Elza Maria da Silva, em razão de danos materiais consistentes em inundação, alagamento, que obra pública (aterro para construção de campo de futebol) causou em seu imóvel.

No apelo
[2]
, o Município afirma que: (i) a apelada construiu sua casa em área de risco, naturalmente sujeita à inundação; (ii) houve edificação sem licença para construir; (iii) a recorrida reside no imóvel sem Habite-se; (iv) a obra do aterro realizado pelo Município para construção do campo de futebol e vestiário está regular, contando com as licenças autorizativas; (v) imóvel vizinho ao da apelada não sofreu danos, pois foi edificado sobre pilotis; (vi) a inundação que causou os danos veio de chuva extraordinária de 2013, que devastou grande parte do Estado do Espírito Santo; (vii) há outros imóveis lindeiros que também realizaram aterros, e seria deles a responsabilidade pelos danos.

Com tais argumentos, o apelante busca reformar a sentença para que os pedidos autorais sejam rejeitados.

Em contrarrazões
[3]
, a apelada defende a manutenção da sentença afirmando: (i) as testemunhas e o laudo técnico de vistoria de engenheiro civil da Prefeitura de São Gabriel da Palha atestam que o aterro realizado pelo apelante alteraram ocurso normal das águas, suprimindo área natural de escoamento, forçando as águas para o imóvel da apelada; (ii) a responsabilidade por atos comissivos do Poder Público é objetiva, dispensando a caracterização de dolo ou culpa; (iii) não há prova nos autos de força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiros.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 12 de junho de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Convocado

RELATOR

[1]Sentença às fls. 99/101v. dos autos virtualizados.

[2] Apelação às fls. 103/105 dos autos virtualizados.

[3] Contrarrazões em id. 7476690.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA No 0000206-84.2017.8.08.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADA: ELZA MARIA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como não foram suscitadas preliminares ao recurso – e como não vislumbro óbices ao conhecimento do apelo –, passo ao exame do mérito recursal.

Eis os fatos: a apelada, autora na origem, tem imóvel residencial às margens de córrego; na outra margem, havia área de várzea, que acomodava as águas nas épocas de cheia; eis que o Município – réu na origem e aqui apelante – aterrou essa margem (oposta à do imóvel da apelada) para construir campo de futebol e vestiário. A partir de então, o imóvel da apelada passou a sofrer com inundações, sendo a maior delas ade 2013, vindo daí os danos alegados.

As partes controvertem sobre a responsabilidade: a apelada
afirma que a inundação foi causada pelo aterro do Município; já o apelante afirma que a
culpa é exclusiva da vítima (pois construiu em área de risco, naturalmente sujeita à
inundação, sem alvará e sem Habite-se), e/ou que houve força maior (dada a natureza extraordinária das chuvas de 2013, que assolaram quase todo do Estado), e/ou que há culpa de terceiro (pois há outros imóveis lindeiros ao córrego que também realizaram aterros),ou, subsidiariamente, que haveria culpa concorrente.

A sentença apelada considerou que a condição determinante para os danos foi a obra municipal, que elevou o imóvel da margem oposta, tornando-o mais alto que o da apelada, estreitando a área que naturalmente comportava as cheias e fazendo com que a água fosse canalizada para o imóvel da apelada. A conclusão é fundada nos depoimentos de duas testemunhas e um informante e, em especial, em laudo de vistoria de engenheiro da própria Prefeitura de São Gabriel da Palha.

Não há motivos para alterar a conclusão do Juízo de origem.

E minha conclusão decorre das regras distribuição de ônus da prova.

A autora provou os fatos constitutivos do direito que alega (art.373, I, CPC): a obra do apelante alterou o curso do córrego, transformou área de várzea em um aterro elevado, fazendo com que o imóvel da autora ficasse mais baixo, e, logicamente, recebendo o fluxo fluvial nos episódios de cheias.

As duas testemunhas, Tatiana Aparecida Gomes e Felisberto Vago, assim o afirmam. No mesmo sentido, o informante Gilson Alves de Carvalho. A realização do aterro pelo Município é fato incontroverso – não foi resistido pela Municipalidade.

E há documento municipal que robustece amplamente a tese autoral: o “laudo técnico de vistoria”[4], exarado pelo engenheiro civil Igor Rubim Dalvi,
que, sobre o imóvel da apelada, constatou o seguinte:

“- Foi executado um aterro para implantação de um campo de futebol na margem oposta de um córrego que passa nos fundos do imóvel em questão;- O aterro colocou a casa em nível inferior ao do campo, fazendo com que a água do córrego tenda a se deslocar no interior do lote onde está construída a casa.”

Diante disso, o engenheiro concluiu que:

“- Em períodos de chuva intensa, os ocupantes da casa estarão em situação de risco, visto que a mesma estará dentro do curso d’água, e a correnteza poderá causar o desabamento da mesma;- Face [o] exposto, recomenda-se a interdição imediata do imóvel, a fim de preservar a vida dos seus ocupantes.”

A relação de causa e efeito está bem provada nos autos: o Município eliminou várzea natural da margem oposta, e levando-o para nível superior ao do lote da autora, fazendo com que o curso do córrego fosse direcionado para o imóvel desta durante as cheias, inviabilizando o uso da residência.
Logo, o nexo entre conduta e dano está caracterizado. E, considerando que a obra é do Poder Público, provar culpa ou dolo é prescindível, pois o regime de responsabilização civil das pessoas jurídicas de direito público por atos comissivos é objetivo (art. 37, § 6o, CF/88).

Portanto, os fatos constitutivos do direito autoral (conduta, dano e nexo) estão provados.

Não se pode dizer o mesmo quanto aos fatos extintivos, modificativos e impeditivos (art. 373, II, CPC) ventilados pela defesa.

O Município alega que a autora construiu em área de risco, mas não provou essa condição. Não há prova nos autos que dê suporte à ideia de que antes do aterro da outra margem o imóvel da autora seria suscetível a enchentes. O depoimento da testemunha Felisberto Vago aponta em sentido diverso: antes do aterro, nunca houve cheias que ameaçassem os imóveis da outra margem.

O Município alega que o imóvel da autora foi construído sem alvará, e que não possui Habite-se. Realmente, a autora não prova que a construção foi
precedida de alvará ou que tenha recebido Habite-se. Porém, a falta de licença para construir ou de Habite-se, por mais que constituam ilícitos administrativos, não são condições determinantes para os danos objeto desta ação.

A falta das licenças autoriza o Município a usar as medidas de polícia que lhe cabem (inclusive embargar e/ou interditar o imóvel), mas em nada contribuíram para causar (ou majorar) os danos que advieram do aterro na margem oposta. Em suma: não há relação de causa e efeito entre a falta de alvará ou de Habite-se e a suscetibilidade do imóvel a alagamentos.

O Município também alega que os danos teriam advindo de força maior – a forte chuva de 2013. Porém, para emplacar seu argumento, o Município deveria ter provado que, com ou sem o aterro na outra margem, a casa da apelada teria sofrido o mesmo alagamento. Não há prova nesse sentido nos autos.

Ademais, as testemunhas (e o informante) foram uníssonos em afirmar que o imóvel da autora sofreu outras enchentes posteriores à obra do apelante, com água entrando na residência, além das fortes chuvas de2013 – que foi a maior delas, que levou a água à altura da janela.

O Município alega, ainda, culpa de terceiro, atribuindo a outros particulares a responsabilidade pelos danos sofridos pela apelada em razão de terem realizado outros aterros em seus imóveis. Mas a alegação não vem acompanhada de provas: nem dos outros aterros, nem de seus nexos com o dano.

Por fim, a despeito de o Município ter afirmado que o aterro contou com todas suas licenças, só consta dos autos: (i) um contrato administrativo para construção do campo de futebol e vestiário, datado de 2008, com aditivos[5], ordem de serviço[6] e atestado de execução[7]; (ii) declaração do Secretário Municipal de Obras no sentido de que a obra do campo teria ocorrido em 2014, e que não foi encontrado nenhum documento que comprove sua execução[8]; (iii) um documento de engenharia de “especificação técnica” da obra do campo e vestiário que, todavia, não traz nada a respeito da preservação do córrego lindeiro à área a ser edificada[9]; e (iv) alvará de licença para construir[10].

É bom destacar que todos esses documentos partiram da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano de São Gabriel da Palha, exclusivamente.

Não vejo nenhuma consideração em âmbito administrativo sobreo ponto de vista ambiental (afinal, há intervenção direta em corpo hídrico), o que, em tese, atrairia o dever de buscar licenças junto aos órgãos competentes (seja municipal – se houver –, seja estadual – como o IEMA e/ou o IDAF); também não vejo nenhuma preocupação com os arredores da gleba objeto da área, ou com os direitos de vizinhança, estudos de impacto ambiental etc.

Isso leva a crer que o Município não adotou as cautelas prévias essenciais à obra, o que robustece a conclusão por seu dever de indenizar.

Portanto, provados os fatos constitutivos do direito autoral e não provados os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos suscitados em defesa, faço coro com o Juízo de origem para concluir pela procedência da ação.

Como não houve controvérsia sobre o valor do dano, mantem-se o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento. Julgo prejudicada a remessa necessária. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 7% sobre o valor atualizado da condenação.

[1]Sentença às fls. 99/101v. dos autos virtualizados.

[2] Apelação às fls. 103/105 dos autos virtualizados.

[3] Contrarrazões em id. 7476690.

[4] Laudo às fls. 8 dos autos virtualizados.

[5] Fls. 45/51 dos autos virtualizados.

[6] Fls. 52 dos autos virtualizados.

[7] Fls. 55/58 dos autos virtualizados.

[8] Fls. 34 dos autos virtualizados.

[9] Fls. 37/44 dos autos virtualizados.

[10] Fls. 53

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões